Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3622 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800716-95.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE LEONARDO ALVES SEABRA SALLES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. EXERCÍCIO IRREGULAR DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA E OBSTRUÇÃO DE AÇÃO FISCALIZADORA DO PODER PÚBLICO (ARTS. 60 E 69 DA LEI Nº 9.605/98).
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO DESCRIÇÃO DE RELAÇÃO DA CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONDUTA QUE NÃO DECORREU DE ATO VOLUNTÁRIO DOS DENUNCIADOS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Afasta-se a
preliminar
de
não

conhecimento
do pedido, suscitada pelo
custos legis
, porquanto, além de ter sido juntada toda a documentação necessária à análise do
Habeas Corpus
este constituiu o único refúgio
disponível para se ver trancada a
ação

penal
.

2.
O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

3.
“Não atende aos requisitos do art. 41 do CPP a peça acusatória que inclui os pacientes no rol dos denunciados pelo fato de serem presidentes e diretores da sociedade empresária de grande porte, com atividade nacional, sem, contudo, especificar suas ações efetivamente praticadas”.
(STJ - HC: 423882 PE 2017/0289009-4, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 22/10/2018).

3.1.
No caso, resta evidente a inépcia de denúncia, uma vez que a
mera invocação da condição de diretor-presidente da empresa, sem a correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule, concretamente, à prática criminosa, não constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação de acusação estatal.

4. A concessão previa de Outorga de uso de recursos hídricos, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, além de impor a compreensão de licitude da atividade empresária, afasta, de plano, a elementar do tipo descrito no art. 60 da Lei nº 9.605/98,
“sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes”.

4.
Se a fiscalização pelo órgão ambiental do município foi prejudicada pela própria administração local que não cumpriu com o seu dever de informar, não há que se falar na prática do crime tipificado no art. 69 da Lei de Crimes Ambientais.

5
.

Considerando-se a inexistência de lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista que a atividade da empresa já era licenciada e fiscalizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

4.
Ordem conhecida e concedida
, para trancar a ação penal nº
0006784-36.2017.8.14.0097, por atipicidade da conduta.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
Habeas Corpus

para trancamento de ação penal,

com pedido liminar
,
impetrada pelos advogados
Ricardo Fernandes Berenguer, Leonardo Alonso, Tarija Louzada Pozo, Andressa Souza Fonseca e Laryssa Ferreira Neves, em benefício de
André Leonardo Alves Seabra Salles,
que responde à ação penal nº 0800716-95.2021.8.14.0000, perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 60 e 69 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Esclarecem os impetrantes, inicialmente, que:

“No dia 9 de janeiro de 2017, a empresa ‘Brasil Kirin Bebidas Ltda’, antiga denominação da atual ‘HNK BR Bebidas Ltda’., foi alvo de fiscalização promovida pelo SEMMAT – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo da Prefeitura Municipal de Benevides, ocasião em que foi lavrado o auto de infração nº 221/2017 em razão de suposta irregularidade ambiental, eis que não teria sido apresentada declaração mensal de utilização de recursos hídricos no ano de 2016, descumprindo-se o previsto no art. 54 da Lei Municipal nº 1.160/2015. À época, o paciente exercia a função de Diretor Presidente da referida empresa.

Por conta dessa autuação também foi instaurado inquérito civil, registrado sob o nº 003072-36/2017, no qual a empresa autuada manifestou interesse na realização de termo de ajustamento de conduta (por mera liberalidade e sem assunção de culpa), que somente não se concretizou por ausência de apresentação da proposta formal pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Benevides.

Nesse ínterim, porém, o paciente se viu surpreendido com o oferecimento de denúncia criminal, que erigiu a crime uma mera e suposta infração administrativa – antes da finalização das tratativas para celebração de termo de ajustamento da conduta –, tendo o Parquet imputado à pessoa jurídica Brasil Kirin Bebidas Ltda. e ao paciente a prática dos ilícitos descritos nos arts. 60 e 69 da Lei nº 9.605/98.

Como se demonstrará, a denúncia é manifestamente inepta e imputa fatos penalmente atípicos ao paciente, totalmente despidos de dolo, de modo que há fundamentos e provas documentais mais do que suficientes para comprovar que o paciente não pode ser obrigado a suportar as mazelas de se ver processado injustamente pela ação penal em comento”.

Com base nesse contexto fático, sustentam que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da:

1)

inépcia da denúncia
que não descreve o
“fato tido como criminoso com todas as suas nuances e circunstâncias”
, bem como não informa
“nos dois crimes que imputa, quais seriam os núcleos do tipo com os quais teria agido dolosamente o paciente”;

2)

atipicidade da conduta,
“
uma vez que a conduta do paciente não gerou lesão ou perigo concreto aos bens protegidos”;
e,

3)

falta de dolo –
uma vez que, além da empresa ter apresentado
“para o ente Estatal, todas as declarações mensais de utilização de recursos hídricos durante o período em apreço”
, a
“
não-apresentação dos relatórios não foi ato criminoso consciente e voluntário: a empresa não sabia como proceder com tais exigências por ausência de resposta do próprio município”.

Por essas razões, postulam a concessão de medida liminar, para que
“seja suspensa a expedição de carta precatória à comarca de Porto Alegre”
e, no mérito,

o trancamento da Ação Penal nº 0006784-36.2017.8.14.0097
, “pois não há que se sujeitar o paciente a danosa ação penal, poupando-se também os esforços do judiciário e os desnecessários gastos com um processo que se mostra carente de todas as condições mínimas de procedibilidade”
.

Juntaram documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.465.893), o
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva destaca que a impetração foi

utilizada
“como substituto de recurso próprio e em não havendo teratologia ou ilegalidade que justifiquem o trancamento da ação penal ex officio, o Ministério Público, através da 16ª Procuradora de Justiça Criminal, manifesta-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente writ”.

É o relatório.

VOTO

Início o voto examinando a
preliminar de não conhecimento da ordem suscitada pelo
custos legis
.

Ao se posicionar pelo não conhecimento do
habeas corpus
, a Procuradoria de Justiça afirmou que:

“Como bem observado pela douta relatoria em decisão liminar e

ainda, considerando as informações trazidas pela autoridade inquinada coatora, a discussão acerca da inépcia da denúncia não foi suscitada através do competente instrumento processual, qual seja, o recurso em sentido estrito, sendo a questão inaugurada, portanto, no presente writ, razão pela qual, forçoso reconhecer que o remédio constitucional
está sendo utilizado como

sucedâneo recursal”
.
(Grifos no original).

Analisando esses fundamentos, assento que não assiste razão ao eminente Procurador de Justiça, uma vez que, além de ter sido juntada toda a documentação necessária à análise do
Habeas Corpus,
este constituiu o único refúgio disponível para se ver trancada a
ação

penal
, não havendo que se falar em utilização do
writ
como sucedâneo recursal, em especial reportando-se ao Recurso em Sentido Estrito
.

Por essa razão de decidir,
conheço do presente

writ
e
passo ao exame do mérito
.

Ressalto, primeiramente, que, como é de conhecimento incontroverso,
"o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito".
(RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).

No caso, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 60 e 69 da Lei nº 9.605/98, nos seguintes termos:

“O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, neste feito representado pela Promotora de Justiça que ao final subscreve, oferecer
DENÚNCIA
contra o (s) cidadãos (s) abaixo nominado (s) e qualificado (s) pelas razões de fato e de direito que a seguir passa a expor:

BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA
, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 02864417002333, localizada na Rodovia BR 316, KM 23, Lotes 08, 09, 10 e 11, Bairro: Santa Rosa, Benevides-PA, CEP: 68.795.000.

ANDRÉ LEONARDO ALVES SEABRA SALLES
, domiciliado na Rodovia BR 316, KM 23. Lotes 08, 09, 10 e 11, Bairro: Santa Rosa, Benevides-PA, CEP: 68.795.000.

I – DOS FATOS

Consta nos autos investigativos que no dia 09 de janeiro de 2017 às 09:30min a Empresa BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA foi autuada por não apresentar declaração mensal de utilização de recursos hídricos referente a 12 (doze) meses do ano de 2016, descumprindo o artigo 54 da Lei Municipal nº 1.160/2015 de Benevides, conforme o auto de infração sob nº 0221/2017 com multa no valor de R$ 130.4440,00 (cento e trinta mil quatrocentos e quarenta reais), em consoante às fls. 03 e 05 dos autos.

Vale ressaltar que a empresa funciona/funcionava no logradouro sito Rodovia BR 316, KM 23, Lotes 08, 09, 10 e 11, Bairro: Santa Rosa, Benevides-PA. Destaca-se que o denunciado André Leonardo Alves Seabra Salles é o diretor presidente da empresa denunciada, por tanto responsável legal pela ausência da pertinente declaração mensal necessária para promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II – DO DIREITO

Diante disto, há no bojo dos autos, provas suficientes de autoria e materialidade dos fatos, fundamentando-se, dessa forma, a presente ação penal. Tal ato delituoso está contido no ato administrativo ambiental de auto de infração sob nº 0221 às fls. 03.

Por tudo quanto exposto, vem o
Ministério Público Estadual do Pará
apresentar
DENÚNCIA,
a fim de que, ao final, seja a ação julgada procedente, com a condenação do réu
ANDRÉ LEONARDO ALVES SEABRA SALLES
, bem como da condenação

da Pessoa Jurídica BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA nas sanções punitivas dos artigos 60 c/c 69 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Outrossim, este Órgão Ministerial
requer a realização da juntada da Certidão de Antecedentes Criminais atualizada
para a possiblidade de requisição da Suspensão Condicional do Processo.

Considerando o quantum das penas cominadas aos crimes capitulados nos artigos 60 c/c 69 da Lei nº 9.605/98, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95 se caso sejam constatados os requisitos objetivos previstos em Lei para a propositura,
o ‘Parquet’ oferece a Suspensão Condicional do Processo pelo período de 02 (dois) anos
, cumprindo as seguintes obrigações:

1.

A regularização das devidas declarações mensais da utilização de recursos hídricos pendentes; e

2.

Doação de cestas básicas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a instituição carente e filantrópica a ser decidida pelo juízo da execução.

Ananindeua, Pará, 08 de novembro de 2017”.
(Grafia, erros e destaques no original).

A denúncia, por óbvio, deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de Processo Penal e 5º, LV, da Constituição da República.

Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.

Com efeito, a não exigência de descrição pormenorizada da conduta de cada denunciado nos crimes ocorridos no âmbito da pessoa jurídica, não implica na
des
necessidade
de o órgão acusatório estabelecer qualquer vínculo entre o agente e o fato delituoso a ele imputado, ou seja, não há que se confundir a possibilidade de narrativa perfunctória com imputação de responsabilidade penal objetiva.

Sobre o tema, o e. Ministro, aposentado, do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello destacou, quando da prolação de decisão monocrática nos autos do Recurso em
Habeas

Corpus
nº 186.159/RS, bem destacou que:

“
a mera condição de sócio ou de dirigente de uma sociedade empresária não basta para autorizar, por si só, o reconhecimento da responsabilidade penal de quem detém essa qualificação forma
l (
HC 51.837/PA
, Rel.
Min. NILSON NAVES –
HC 80.549/SP
, Rel. Min. NELSON JOBIM –
HC 88.875/AM
, Rel. Min. CELSO DE MELLO –
HC 89.427/BA
, Rel. Min. CELSO DE MELLO –
HC 107.187/SP
, Rel. Min. AYRES BRITTO –
HC 109.782/SP
, Rel.
Min. JANE SILVA (Desembargadora convocada do TJ/MG) –
HC 294.728/SP
, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ –
RHC 794/SP
, Rel. Min. COSTA LEITE –
RHC 85.658/ES
, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.):

........................................................................................................

’
Habeas Corpus
’. 2.
Responsabilidade penal objetiva
. 3.
Crime ambiental
previsto no art. 2º da Lei nº 9.605/98. 4.
Evento danoso
: vazamento em um oleoduto da Petrobras. 5.
Ausência de nexo causal
. 6.
Responsabilidade pelo dano

ao meio ambiente não atribuível diretamente ao dirigente

da Petrobras
. 7.
Existência de instâncias gerenciais e de

operação para fiscalizar
o estado de conservação dos 14 mil quilômetros de oleodutos. 8.
Não configuração de relação de

causalidade
entre o fato imputado
e
o suposto agente criminoso. 8. Diferenças entre conduta dos dirigentes da empresa e atividades da própria empresa. 9. Problema da assinalagmaticidade em uma sociedade de risco. 10. Impossibilidade de se atribuir ao indivíduo e à pessoa jurídica os mesmos riscos. 11. ‘
Habeas Corpus
’
concedido
.’ (
HC 83.554/PR
, Rel. Min. GILMAR MENDES –
grifei
).

........................................................................................................

Daí a objeção que expôs
, sobre o tema
e
em outro caso, o saudoso

Ministro ASSIS TOLEDO,
para quem
‘
Ser acionista ou membro do conselho consultivo
da empresa
não é
crime. Logo,
a invocação
dessa condição,
sem
a descrição de condutas
específicas
que vinculem
cada
diretor ao evento criminoso,
não basta
para viabilizar a denúncia’ (
RT
715/526 –
grifei
).

Esse entendimento
– que tem sido prestigiado por diversos e eminentes autores (DAMÁSIO E. DE JESUS, ‘
Código de Processo Penal Anotado’
, p. 40, 11ª ed., 1994, Saraiva; LUIZ VICENTE CERNICHIARO/PAULO JOSÉ DA COSTA JR., ‘
Direito Penal na Constituição’
, p. 83/84, item n. 8, 1991, RT; ROGÉRIO LAURIA TUCCI, ‘
Direitos e Garantias Individuais

no Processo Penal Brasileiro’
, p. 212/214, 1993, Saraiva; JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, ‘
Processo Penal
,
Ação e Jurisdição’
, p. 114, 1975, RT, v.g.) –
repudia
as acusações genéricas,
repele
as sentenças indeterminadas
e adverte
, especialmente
no contexto
dos delitos societários, que ‘
Mera presunção de culpa
, decorrente
unicamente
do fato de ser o agente
diretor
de uma empresa,
não pode alicerçar
uma denúncia criminal’,
pois
‘A submissão de um cidadão aos rigores de um processo penal
exige

um mínimo de prova de que tenha praticado
o ato ilícito,
ou concorrido
para a sua prática.
Se isto não existir
, haverá o que se denomina o abuso do poder de denúncia’ (MANOEL PEDRO PIMENTEL, ’
Crimes Contra o

Sistema Financeiro Nacional’
, p. 174, 1987, RT –
grifei
)”.
Grifos no original.

Na hipótese dos autos, embora a acusação tenha narrado o delito e apontado o paciente como responsável legal pela pessoa jurídica que praticou, em tese, conduta típica, não relata,
ainda que de forma singela
, o nexo de imputação correspondente, deixando de descrever, notadamente, a conduta subjetiva, tendo em vista que sequer esclareceu de que forma o coacto teria contribuido para a não entrega dos relatórios exigidos pela administração municipal e, com isso, para a consecução dos delitos imputados na inicial.

Desse modo, é impositivo constatar, por esse primeiro ponto, a inépcia da denúncia, uma vez que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria acerca dos crimes imputados ao paciente
[1]
.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, em análise detida aos autos, também não verifiquei a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois a conduta descrita na denúncia,
mostra-se, à luz de toda evidência –
primu ictu oculi –
e, portanto,

sem um aprofundado exame de provas, atípica, ou seja, não configura crime (STF: HC nº 95.058/ES, Rel Min. Ricardo Lewandowisk,
julgado em 04/09/2012).

Digo isso porque o ato omissivo no caso em exame – não entrega de relatórios mensais de utilização de recursos hídricos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Benevides/PA –, que deu base à denúncia, além de não se enquadrar em qualquer conduta descrita na Lei de Crimes Ambientais,
não decorreu de ato voluntário
e
não representou qualquer ameaça ao bem jurídico tutelado pela Lei
.

Explico melhor.

O
não enquadramento da conduta no tipo penal descrito no art. 60 da Lei nº 9.605/98
fica evidente quando se analisa, dentro da distribuição constitucional de competências, a quem compete a concessão de outorgas de uso de recursos hídricos.

Abro um parêntese para tratar, brevemente, sobre a aludida distribuição de atribuições entre os entes federados no que tange as diversas formas de utilização da água e, para tanto, creio ser de curial importância transcrever parte específica do voto do eminente Ministro Luiz Roberto Barroso, que, no julgamento da ADI nº 5.374/PA, delineou essa estrutura relativamente complexa:

“Há na matéria competências exclusivas ou privativas, comuns ou concorrentes, bem como competências político-administrativas ou legislativas. Assim sendo, para se chegar de forma ordenada e coerente à questão específica da competência para o exercício do poder de polícia sobre a exploração de recursos hídricos, impõe-se o exame, ainda que breve, do tratamento constitucional de três questões correlatas: domínio das águas, administração e outorga dos recursos hídricos, bem como proteção ambiental e fiscalização da atividade de exploração.

A Constituição de 1988 distribuiu o domínio das águas entre a União e os Estados, nos termos de seus arts. 20, III e VI, e 26, I. No entanto, atribuiu à União competência privativa para legislar sobre águas (CF, art. 22, IV) e competência exclusiva para instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso (CF, art. 21, XIX)”.
(STF. ADI 5374, Relator(a): Min. Luiz Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2021
, Processo Eletrônico DJe-047 divulg 11-03-2021 public 12-03-2021)

Observa-se, da transcrição, o caráter holístico da norma que impôs à União instituir um sistema de controle de uso e aproveitamento de todos os recursos hídricos pertencentes ao país, com base em critérios legais de observância geral a todos os entes federados.

Nesse contexto, em 1997, regulamentando o inciso XIX do art. 21 da Constituição da República, foi promulgada a Lei 9.433, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Ao definir a competência de cada ente, na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, o legislador infraconstitucional, tendo por base a titularidade dos bens descrita na Constituição
[2]
, definiu que
“cabe aos Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência: I – outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e fiscalizar os seus usos”
(art. 30, I, da Lei nº 9.433/97)
.

Nesse sentido, torna-se imperativo concluir, com base no inciso XIX, do art. 21 da Constituição da República,
regulamentado pela Lei Federal nº 9.433/97, que compete ao Poder Público estadual a concessão de outorga para captação de água subterrânea, como é o caso em julgamento.

Esclareço, por oportuno, que, no âmbito regional, a Lei nº 6.381/2001, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos,
conferiu atribuição para a concessão de outorgas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA.

Ao comentar o art. 60 da Lei nº 9.605/98, o subprocurador-geral da República Nicolau Dino Neto, em obra doutrinaria, esclarece que:
“[p]une-se a prática de qualquer das ações demonstradas nos verbos constitutivos do tipo sem que a licença administrativa seja corretamente expedida”.
(NETO. Nicolau Dino. FLHO, Ney Bello. DINO. Flávio.
Crimes e infrações administrativas ambientais.
3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 358.).

Na hipótese, a
concessão previa de Outorga de uso de recursos hídricos, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, além de impor a compreensão de licitude da atividade empresária, afasta, de plano, a elementar do tipo descrito no art. 60 da Lei nº 9.605/98,
“
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
”.

Ocorre que, se por um lado, o órgão licenciador, no caso em julgamento outorgante, é indicado por Lei Federal que regulamentou a norma Constitucional, por outro, a atribuição para fiscalização ambiental é comum – , em consonância com o teor do artigo 23 da Constituição da República, o qual atribui a todos os entes federativos o dever de proteção do meio ambiente, bem como a preservação da fauna e da flora.

Com efeito, o constituinte originário transferiu para o legislador infraconstitucional a responsabilidade de estabelecer, por lei complementar, os critérios para o exercício comum destes poderes, com o objetivo de evitar duplicidade de atuação das pessoas políticas.

E, com tal desiderato, foi publicada a Lei Complementar nº 140/11, que cuidou de regulamentar o assunto, estabelecendo:

“Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§1
º
Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§2º Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.

§3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput
.”

Efetivamente, n
ã
o se encontra no texto legal acima transcrito, atribuição de exclusividade para a fiscalização, sendo certo que a competência de um ente federativo para o licenciamento não impede o exercício do poder de polícia em matéria de proteção ambiental pelos demais, visto que se trata, como mencionado, de competência comum fixada pela Constituição da República (art. 23 da CR).

Na abalizada lição de Édis Milaré,
“todos os entes federativos têm competência comum para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; isso envolve atribuições na esfera administrativa, com fulcro no poder de polícia. [...] cabe afirmar que a polícia ambiental pode (e deve) ser exercida cumulativamente por todos os entes federativos, genericamente referidos como Poder Público; isso, aliás, decorre claramente do art. 225, caput, da Carta Magna.”
(Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.135).

A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justiça chancela essa compreensão:

“[...] VI. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo
O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração’
(STJ, AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.560.916/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 09/12/2016; AgInt no REsp 1.484.933/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/03/2017. [...]”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1.532.643-AgInt/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/10/2017).

Assim sendo, deve-se reconhecer o poder-dever do município em fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas dentro dos seus limites geográficos e, com isso, a possibilidade de tal atividade ser obstada ou dificultada, fazendo incidir os termos do tipo descrito no artigo 69 da Lei de Crimes Ambientais.

Entretanto, no caso em julgamento,
a não entrega dos relatórios mensais de utilização dos recursos hídricos, que, de acordo com a

denúncia, prejudicou a fiscalização por parte do município,
não decorreu de ato voluntário dos denunciados
, uma vez que a inobservância dos termos da lei local derivou
da omissão da administração municipal, que negou os devidos esclarecimentos para realização do Cadastro e envio dos relatórios mensais exigidos
, conforme atestam os ofícios encaminhados:
1)
à Diretoria de Fiscalização e Controle Ambiental (Id nº 4.449.235);
2)
ao Prefeito Municipal de Benevides (ID nº 4.449.222 – p.
3)
, ao Procurador Fiscal do Município (Id nº 4.449.221) e
4)
ao Secretário Municipal de Meio Ambiente (ID nº 4.449.220),
solicitando

orientação quanto

“à necessidade e forma de operacionalização do preenchimento do Cadastro Municipal de Gestão e Fiscalização de Recursos Hídricos e da entrega da Declaração Mensal de Exploração de Recursos Hídricos – DMRH”,
o que não foi atendido pela administração municipal, fato que, além de afastar a adequação típica da conduta, evidencia que os denunciados agiram de boa-fé elidente do elemento subjetivo (dolo) necessário a concreção dos crimes imputados.

Destaco, por fim, e não por último, que o município pode e deve zelar e fiscalizar o respeito ao meio ambiente – competência constitucional comum –, entretanto, não pode, por representar flagrante ofensa ao postulado boa-fé, na dimensão
venire contra factum proprium
, tentar

criminalizar atividade que não foi auditada, pelo órgão local,
em razão de omissão da própria administração municipal que não cumpriu com o

seu dever de informar, conforme está sobejamente provado no caso
.

No que tange à afirmada
inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela Lei nº 9.605/98
– meio ambiente ecologicamente equilibrado –, destaco que, como observado na inicial do
writ
e comprovado por meio de prova pré-constituída (Id nº 4.449.227), a empresa, antes da entrada em vigor da lei municipal:

1)

estava inscrita no Cadastro Estadual de Recursos Hídricos – CERH;

2)

tinha autorização Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA
[3]
(Outorgas de uso de recursos hídricos nº 1.104/2013 e 1.162/2013) a captar 5.400m
3
(cinco mil e quatrocentos metros cúbicos) de água subterrânea por dia (Id nº 4.449.227 e 4449.228);

3)

apresentou ao órgão licenciador/fiscalizador as 12 (doze) declarações de consumo hídrico do ano de 2016 (ID nº 4.449.239);

4)

pagou, em 2016, –
“como contribuinte da Taxa de Fiscalização de Recursos Hídricos -TFRH, perante o volume de recursos hídricos consumidos como insumo no processo produtivo ou com a finalidade de exploração ou aproveitamento econômico”
–, as 12 (doze) Documentos de Arrecadação Estadual – DAE.

A conduta da empresa, que já cumpria as exigências implementadas pela lei municipal, perante a Administração Pública Estadual – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, especialmente o ato de remeter, mensalmente, relatórios de utilização de recursos hídricos ao órgão estadual, demonstra a ausência de qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, fato que é confirmado pela renovação das duas outorgas, conforme publicado na página 80, do Diário Oficial do Estado nº 33.478, do dia 13 de outubro de 2017.

Por essas razões, divirjo do parecer do Ministério Público para,
conhecendo do
habeas corpus,
conceder a ordem determinando o trancando a ação penal nº 0006784-36.2017.8.14.0097, em razão da atipicidade da conduta.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Lanço nota aqui para ressaltar que o caso em exame difere do apreciado no
HC
nº 0808962/2019, julgado em 02.12.2019, de qual fui Relator, porque ali a conduta típica estava minimamente descrita no ato omissivo do dirigente da sociedade, na medida em que era imputada a prática infracional ambiental decorrente de atividade poluidora
sem qualquer espécie de licença
, o que não ocorre na questão em tela.

[2]

Constituição da República:

“Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”

[3]
Lei nº 9.433/97:
“
Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais
e do Distrito Federal,
na sua esfera de competência:

I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos
e regulamentar
e fiscalizar os seus usos
”.
(grifei).

Belém, 08/04/2021